Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-53.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO EM FLAGRANTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO ADOLESCENTE. VULNERABILIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o artigo 215 do ECA.
2. A suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, tampouco invalida o reconhecimento realizado de forma diversa ou afasta a credibilidade das palavras das vítimas, quando estiver amparada por outros elementos de prova, como na espécie.
3. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro em apontar o representado como o autor de ato
infracional correlato ao crime de roubo majorado, especialmente pelas declarações consistentes da vítima e da testemunha policial, bem como pelas circunstâncias da apreensão em flagrante do representado.
4. Sendo o ato infracional praticado pelo apelante análogo ao crime de roubo circunstanciado, aliado a aspectos pessoais e sociais negativos, demonstrados pelas passagens anteriores pela VIJ, a indicar evidente situação de risco, a medida mais adequada é a internação, quando evidente a insuficiência de outras medidas mais brandas para o fim ressocializador.
5. Recurso conhecido e improvido.